Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-86.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000685-86.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLO TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 23.408.312/0001-34 (APELANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CNPJ: 24.839.432/0001-59 (APELADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE FIBRA OPTICA E TELEFONIA – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – CONSTATAÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A embargante deixou de cumprir a obrigação originária e, em razão disso, foi firmado o aditivo contratual, pelo qual houve prorrogação do prazo para conclusão do serviço contratado, e novamente restou inadimplido, sendo de rigor a rescisão do contrato com o ressarcimento da quantia paga.

Restou firmado no aditivo que a contratante teria a discricionariedade, para realizar a compra direta dos materiais que faltavam, razão pela qual não há falar em exceção de contrato não cumprido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000685-86.2020.8.11.0040

APELANTE:

ELLO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

APELADA:

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELLO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide B. Messen M. Casagrande
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000685-86.2020.8.11.0040
,
ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais aduz que “
a empresa Apelada propôs execução de título extrajudicial, a fim de executar o Contrato de Implantação de Rede Fibra Optica e Interfonia, celebrado entre as partes, que tinha por objetivo a prestação de serviços de implantação de rede de dados em fibra óptica e interfonia na estrutura interna do condomínio Cidade Jardim, nos termos da proposta comercial anexa na inicial
” (sic).

Discorre que “
a apelada alegou que a empresa Apelante não teria cumprido com sua obrigação dentro do prazo pactuado, ensejando, assim, na propositura da presente ação
” (sic).

Todavia, aponta que “
ao contrário do que se alega, a empresa Apelante era responsável pela implantação da rede fibra ótica em todo o condomínio Requerido, isto é, 01 OLT v100g2, 08 GBIC e 01 licença para até 512 usuários, que deveriam ser adquiridos junto ao fornecedor indicado pela
embargante/executada” (sic).

Explica que conforme “
mensagens de e-mails e whatsapp expostas na inicial é possível verificar também que a Apelada assumiu a responsabilidade de providenciar os materiais necessários para que a Apelante concluísse o projeto dentro do prazo convencionado
” (sic), que não foi cumprido.

Sustenta que “
referido contrato dispôs justamente um termo aditivo, para que a Apelante pudesse cumprir o pactuado”, pois “se assim não tivesse por bem, realizar o contrato estipulado, não teria ao menos se preocupado em aditá-lo
” (sic).

Expõe que “
a preocupação da Apelante foi notória e incisiva quanto ao vencimento do contrato, pois aguardava respostas, eis que a Apelada tinha assumido COMPLETA RESPONSABILIDADE para aquisição dos equipamentos supracitados
” (sic).

Menciona que “
não havia como a Apelante cumprir com o prazo estipulado, se a Apelada solicitou espera, pois iria verificar a existência de produtos mais baratos
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo-se o inadimplemento contratual da apelada, e como consequência, a resolução do contrato, invertendo-se, assim, o ônus de sucumbência (Id. 176119912).

As contrarrazões foram ofertadas, relatando que “
as Partes celebraram o CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE FIBRA ÓPTICA E INTERFONIA 02170417
” (sic), sendo que pagou metade do valor total pactuado, qual seja, R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), consoante comprovante anexo.

Defende que “
a Recorrente deixou de prestar os serviços contratados, se locupletando ilicitamente do valor recebido, sem dar qualquer satisfação
” (sic).

Declara que “
os serviços deveriam ter sido concluídos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do “item 8” das disposições gerais da proposta comercial apresentada pela Embargante
” (sic), sendo que “
a Recorrente era responsável por todos os materiais que seriam necessários para a execução/conclusão dos serviços, conforme consta do “item 3.3” da cláusula terceira do mesmo contrato
” (sic).

Anuncia que “
em razão do inadimplemento, a Recorrida foi informada pelo Representante Legal da Recorrente que “estaria sem dinheiro para a aquisição dos aparelhos

necessários para realizar as instalações
”,
não obstante ter recebido o valor de metade do contrato
” (sic), razão pela qual as partes firmaram o aditamento contratual em 01/09/2017, muito tempo após o prazo em que os serviços deveriam ter sido prestados/concluídos.

Esclarece que “
a Recorrente reconheceu e confessou EXPRESSAMENTE o inadimplemento das obrigações contratuais, logo no preâmbulo do referido aditamento contratual, se comprometendo em prestar os serviços dentro do prazo de 40 (quarenta) dias, sob pena de devolução do valor efetivamente pago pela Recorrida
” (sic), de forma não prospera o argumento de que a Recorrida teria assumido a responsabilidade de adquirir os materiais.

Assevera que “
o prazo prorrogado também foi descumprido/inadimplido, razão pela qual foi encaminhada Notificação Extrajudicial (ID 28944045), o que deu ensejo ao ajuizamento da execução
” (sic).

Menciona que “
quando do aditamento contratual, estipulou-se a faculdade da Recorrida adquirir o material e descontar a importância do que deveria ser pago para a Recorrente após a conclusão dos serviços, o que nunca ocorreu por culpa e má-fé do Representante Legal da Recorrente
” (sic), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 176119915).

O preparo foi recolhido (Id. 176119913).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial nº. 1001938-80.2018.8.11.0040 em desfavor de
ELLO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
,

alegando ser credora da executada da importância de R$67.565,00 (sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), representada pela rescisão do incluso Contrato de Implantação de Rede Fibra Optica e Interfonia 02170417, e seu respectivo aditamento, ocorrido por inadimplemento da executada, sendo R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) referentes à obrigação de reembolso do pagamento efetuado e R$22.565,00 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) referente à cláusula penal.

A empresa executada apresentou os respectivos embargos à execução, noticiando, em suma, que o serviço não foi concluído porque a apelada/embargada não realizou a compra direta dos materiais necessários para implantação da rede fibra ótica em todo o condomínio.

A Magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Constata-se dos autos que os serviços deveriam ter sido concluídos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a partir das adequações das instalações elétricas, nos termos do item 2.1 das disposições gerais da proposta comercial firmada em 17/04/2017.

Cumpre registrar que das provas coligidas no decorrer da instrução processual, conclui-se que houve um aditamento contratual formalizado entre os litigantes em 01/09/2017, onde estou consignado o descumprimento do contrato original por parte da contratada, ora embargante.

O termo de aditamento ao contrato prevê expressamente na Cláusula Segunda que a contratada assumiu a obrigação de iniciar as instalações da internet a rádio no dia 04/09/2017 e
concluir o serviço até 14/09/2017
, quando todas as unidades deveriam possuir e usufruir o sinal em perfeito estado.

Já a Cláusula Terceira dispõe que os aparelhos utilizados para instalação da internet a rádio eram de propriedade da contratada, ora embargante/executada, de modo que deveriam ser restituídos quando concluído o projeto inicial e todas as unidades estivesse usufruindo plenamente da internet de fibra ótica, sendo responsabilidade da embargante/executada a desinstalação dos aparelhos sem qualquer custo para a contratante, ora embargada.

Além disso, conforme a Cláusula Sexta, facultou-se à contratante/embargada/exequente realizar a compra direta dos materiais que faltavam, os quais deveriam ser adquiridos junto ao fornecedor indicado pela contratada/embargante/executada, do qual transcreve-se:

“CLÁUSULA SEXTA: Visando facilitar a execução do projeto inicial, a Contratante terá discricionariedade para, querendo, realizar a compra direta dos materiais que faltam, quais sejam, 01 OLT v1600g2, 08 GBIC e 01 licença para até 512 usuário, que deverão ser adquiridos juntos ao Fornecedor indicado pela contratada”
(id. 176121718).

Dessa forma, a contratante terá discricionariedade, e não obrigatoriedade, para, querendo, realizar a compra direta dos materiais que faltavam.

Logo, é inconteste que a embargante deixou de cumprir a obrigação originária e, em razão disso, foi firmado o aditivo contratual, pelo qual houve prorrogação do prazo para conclusão do serviço contratado que, todavia, deixou novamente de ser cumprido, sendo o caso de se observar o teor da Cláusula Quinta do aditivo contratual, que previu a rescisão do contrato de implantação da rede e do seu aditamento, bem como a obrigação da contratante/embargante/executada a restituir o valor pago, correspondente a R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a título de danos materiais.

A corroborar, conforme já asseverado pela magistrada na origem, “
As testemunhas por ela arroladas e inquiridas por ocasião da audiência de instrução realizada – Srs. Paulo Renato Silva Pinheiro e Sebastião Eric dos Santos Pereira -, presaram depoimentos que contradizem a prova documental acumulada e não se mostram aptos a infirmá-las, especialmente quanto ao descumprimento contratual imputado à contratante
” (sic).

Por consequência, não há falar em exceção de contrato não cumprido, positivada no art. 476 do CC, pois, segundo apresentado na Cláusula Sexta retromencionada, os materiais seriam fornecidos de forma
facultativa
.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS –
NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
– LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas
. A regra não pode servir para justificar a suspensão de prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(TJ-MT 00163490220138110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUTOS AGRÍCOLAS – ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS APOSTAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO ATO – NULIDADE INEXISTENTE – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZADO – ÔNUS DO QUAL A EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU – RECURSO DESPROVIDO. “O fato das assinaturas das testemunhas não terem sido apostas no momento em que foi firmado o ajuste não configura adulteração do documento, não inquinando de nulidade o contrato” (N.U 0000498-58.2012.8.11.0046, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).
A alegação de exceção de contrato não cumprido, sem lastro probatório, não merece acolhida, pois, na hipótese, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que constituiu a apelada em mora
, tampouco que houve notificação acerca do descumprimento do contrato ou mesmo se foi apresentado pedido de rescisão contratual, atitudes esperadas do contratante que identifica a ausência dos serviços prestados.”
(TJ-MT - AC: 10015086520178110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023